Tribunal: TJMT
Processo: 0000588-08.2011.8.11.0109
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000588-08.2011.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FORTUNATO BORIN NETO - CPF: 453.085.199-00 (APELANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS BORIN - CPF: 555.280.829-00 (APELANTE), MARCIA SOFFA - CPF: 650.230.051-00 (APELANTE), VERENICE LUPATINI SUTIL - CPF: 002.763.141-90 (APELANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS BORIN - CPF: 555.280.829-00 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), FORTUNATO BORIN NETO - CPF: 453.085.199-00 (APELADO), MARCIA SOFFA - CPF: 650.230.051-00 (APELADO), VERENICE LUPATINI SUTIL - CPF: 002.763.141-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDOS. RECURSO DOS RÉUS PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO
. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXTINTA A
EXECUÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO.
PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AFASTADA A MORA. REVISADOS ENCARGOS DO PERÍODO DA NORMALIDADE.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AMBAS AS AÇÕES.
POSSIBILIDADE
.
ÔNUS SUCUMBENCIAL DE RESPONSABILIDADE DA PARTE EXEQUENTE
. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO EXECUTADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de execução de título extrajudicial movida pelo Banco do Brasil S/A contra Fortunato Borin Neto e outros, fundada em cédula rural hipotecária e aditivo, no valor de R$ 227.519,66. A parte executada opôs embargos à execução, os quais foram julgados procedentes, resultando na extinção da execução por ausência de exigibilidade do título, reconhecida em ação revisional paralela, afastando a mora com base na teoria da imprevisão. Ambos os recursos de apelação discutem a fixação de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados tanto na ação de execução quanto nos embargos à execução; (
ii
) estabelecer quem deve arcar com as despesas processuais e honorários em razão da extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos à execução são ação autônoma, conforme estabelecido pelo STJ no REsp nº 1.520.710/SC (Tema 587), o que permite a fixação de honorários sucumbenciais tanto na ação de execução quanto nos embargos à execução, respeitando-se o limite máximo previsto no CPC.

4. Não há possibilidade de compensação entre os honorários fixados nos embargos à execução e aqueles da ação de execução, em consonância com o entendimento consolidado pelo STJ.

5. A responsabilidade pelos honorários sucumbenciais segue o princípio da causalidade, sendo a execução extinta pela ausência de exigibilidade
do título, o que implica que a parte que deu causa à instauração da execução (no caso, o banco) deve arcar com os custos e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso do banco desprovido. Recurso do executado provido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos à execução são ação autônoma, sendo possível a fixação de honorários advocatícios tanto na ação de execução quanto nos embargos à execução, de forma independente.

2. A parte que deu causa à instauração do processo executivo deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

______

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI; CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 18.12.2018; STJ, REsp nº 1755343/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.08.2018.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação cível
, um interposto por
Fortunato Borin Neto
,
Antônio Carlos Borin, Marcia Fossa Borin e
Verenice

Lupatini
Sutil
, outro interposto por
Banco do Brasil S/A
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única

da Comarca de
Marcelândia
, que
declarou extinta a presente
ação de execução
,

ajuizada
por
Banco
do Brasil
S/A,

diante
da sentença/acórdão que julgou
procedentes os embargos à execução
e reconheceu
a
nulidade
do feito executivo,
por ausência de exigibilidade do título
(
uma vez que
a ação
revisional de contrato bancário
de
nº. 0000959-35.2012.8.11.0109
,

declarou
a mora afastada, em virtude da aplicação da teoria da imprevisão
)
.

Nas razões recursais, alega o apelante
(Fortunato), em síntese,
que extinta a presente execução, pela sentença proferida nos autos dos embargos apensos (Feito n.
0000923- 85.2015.8.11.0109
), é devida a
condenação
às verbas de sucumbência,
em ambas as ações
, tanto na
execução
,

quanto nos
embargos à execução
.

Assim, pede o provimento do recurso, para condenação do exequente/apelado em honorários de sucumbência.

Contrarrazões,
id 246760650. Preliminarmente, argui ofensa à dialeticidade. No mérito, sustenta o desprovimento do recurso.

Em suas
razões recursais, afirma
o banco apelante, em síntese, que deve
ser fixados
honorários advocatícios sucumbenciais
, no entanto, devem ser
arcados por quem deu causa à instauração do processo
executivo
, no caso, a parte executada.

Pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A fim de contextualizar, t
rata-se de ação de execução t
ítulo
e
xtrajudicial
,
ajuizada pelo
Banco do Brasil S
/
A
contra
Fortunado Borin Neto e
o
utros
,
objetivando o recebimento
da importância de R$ 227.519,66,
fundada na Cédula Rural Hipotecária de nº 40/00338-8 e na Cédula – Substituição dos Bens Vinculados em Garantia – aditivo de nº
40/00338-8
.

Citada para pagar o débito, a parte executada apresentou Embargos à Execução distribuído sob n º 0000923-85.2015.8.11.0109.

Sentenciado
s
os autos dos embargos à execução
(id 246759693),
em sede apelaçã
o
(id 246759694)
, o Juízo “ad quem”
deu provimento ao apelo para julgar procedentes os embargos à execução
,
declarar a extinção da ação de execução
e inverter o ônus sucumbencial.

O provimento do apelo, fundou-se na
declaração de nulidade da execução por ausência de exigibilidade do título, uma vez que no feito revisional de contrato bancário
de
nº. 0000959-35.2012.8.11.0109
,
a mora foi afastada, em virtude da aplicação da teoria da imprevisão.

Nos autos dos embargos à execução foi declarada a extinção desta execução e condenado o banco ao pagamento das verbas de sucumbência, fixados os honorários em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.

Da detida análise de ambos os recursos, observa-se que o cerne da controvérsia
reside

na
fixação de honorários advocatícios de sucumbência, diante da extinção da execução.

Sustenta o apelante
Fortunato
que
é devida a
condenação
às verbas de sucumbência,
em ambas as ações
, tanto na
execução
,

quanto nos
embargos à execução
, devendo o banco ser condenado em honorários.

Enquanto o banco postula que os
honorários
advocatícios
sucumbenciais
sejam
arcados por quem deu causa à instauração do processo
, no caso, a parte executada.

Em vista disso, passo à análise de ambos os recursos conjuntamente.

Nota-se que
n
os embargos à execução
ajuizados pela parte
executada,
foi provido o apelo para reconhecer a procedência da ação
, com a

condenação do
banco
embargado em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%

(dez por cento) sobre o valor da
causa.

Em vista disso, a presente execução foi extinta.

Sabe-se que a
desconstituição do título executivo extrajudicial obsta o prosseguimento da demanda,

ensejando a extinção do feito, verificada a perda superveniente do interesse de agir.

Com esse fundamento, foi declarada extinta a execução,
sem resolução do mérito, a teor do

disposto no art.
485
, inciso
VI
, do
Código de Processo Civil.

Da
detida
análise dos autos, tem-se que a controvérsia
se cinge
em avaliar se seriam devidos honorários

sucumbenciais em razão da extinção da execução, considerando que houve a imposição de

condenação ao pagamento desta mesma verba também nos autos da ação dos embargos à execução.

Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo
REsp n. 1.520.710/SC
, firmou o entendimento no sentido de considerar os embargos à execução como ação autônoma, sem se confundir com a ação de execução, de forma a permitir a fixação de honorários advocatícios

simultaneamente na ação de execução e nos embargos à execução.

Vejamos
as teses firmadas no

REsp n. 1.520.710/SC
(tema 587):

“
a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão

porque
os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de

forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca

entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo

previsto no
§ 3º
do art.
20
do
CPC/1973
.

b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos:

ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art.
368
do
Código Civil
).

Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com

aqueles fixados na própria ação de execução.

O
próprio Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese do tema 587, destacou que devem ser respeitado os limites da repercussão recíproca entre as ações quando da fixação dos honorários de sucumbência
”
.

Colaciona-se a ementa do citado julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos
os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973. 2. Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão
porque
os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973. 3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ.

(
STJ - REsp: 1520710 SC 2015/0056727-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
REPDJe
02/04/2019
DJe
27/02/2019)

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Sendo os embargos do devedor ação de conhecimento incidental, e não ação de execução, os honorários advocatícios podem ser fixados de forma autônoma e independente em cada uma delas.

2. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.206.894/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/
0
4/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. MULTA AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM AMBAS DEMANDAS. POSSIBILIDADE. TEMA 587 DO STJ. OBSERVÂNCIA.

1.Conforme tese firmada em sede de Recurso Repetitivo (Tema 587 do STJ), "[o]s embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a
cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973" (REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe
de 27/02/2019).

2. Caso em que a Corte estadual, a despeito de reconhecer a natureza autônoma da ação incidental ao feito executivo, reputou "incabível a fixação de honorários advocatícios na execução fiscal, haja vista que sua extinção decorreu, justamente, do acolhimento dos embargos do devedor, nos quais houve fixação da verba honorária sucumbencial de 10% do valor atualizado da execução fiscal."

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.431.700/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de
0
7/
0
5/2024.)

Quanto aos argumentos do banco de aplicação do princípio da causalidade, tem-se que
,
na hipótese dos autos, não merece prosperar.

Com efeito, nas circunstâncias dos autos, a execução foi extinta diante da verificação de
ausência de exigibilidade do título, uma vez que no feito revisional de contrato bancário
de
nº. 0000959-35.2012.8.11.0109
,
a mora foi afastada.

Cumpre ressaltar que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência.

Na
hipótese
, a extinção
da execução
ocorreu
porque a
inadimplência foi
afastada.

O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do
processo
sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do
processo
deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. (
REsp 1755343/PR
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018,
DJe
13/11/2018 – excerto da
ementa
com grifos aditados)
.

Diante disso,
em vista das peculiaridades do caso,
resta claro que é do banco a responsabilidade pelo ônus sucumbencial.

Assim,
nego provimento
ao apelo do banco e
dou provimento
ao recurso do executado
(Fortunato)
, para
condenar a Instituição Financeira ao pagamento das custas
,
despesas processuais
e
honorários advocat
ícios
, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024